Tribunal: TJDFT
Processo: 0002902-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DECISÃO Vistos. É entendimento assente de nossa jurisprudência que o novo advogado constituído pela parte recebe o processo no estado em que se encontra. Confira-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DECORRENTE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ, BEM COMO DO ART. 255, § 4o, III, DO RISTJ E SÚMULA 568/STJ. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ADVOGADO RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ autorizam o julgamento monocrático, pelo relator, do recurso inadmissível; assim como o art. 255, § 4o, III, do RISTJ e a Súmula 568/STJ permitem que o relator dê provimento ao recurso especial que esteja de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema. 1.1. A possibilidade de submissão do julgado ao exame do colegiado competente por meio da interposição de agravo regimental afasta qualquer alegação de violação do princípio da colegialidade. 2. A constituição subsequente do causídico não implica suspensão ou interrupção do prazo recursal, sendo certo que o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra. Logo, não há falar em nulidade, já que os atos processuais anteriores à juntada do substabelecimento se deram de forma escorreita. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.044.098/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (destacou-se) Dessa forma, diante da ausência de amparo legal, INDEFRO o pedido de ID 59361573. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora